Tribunal: STF
Processo: HC 220405
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório 



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 22.9.2022 por Felipe da Silva Carlos e Thiago Alcântara da Silva, advogados, em benefício de Jorge Luiz da Silva, contra julgado do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.9.2022, desprovido o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 727.520/SP.



    O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Na sentença proferida em 17.5.2016, o juízo da Vara Criminal da comarca de Realeza/PR, na Ação Penal n. 0003851-69.2015.8.16.0141, decidiu:



    “No caso, imputa-se ao réu a prática de conduta contemplada pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, consistente em ‘transportar’ e ‘manter em depósito’ substância entorpecente, sem autorização legal ou regulamentar, a qual não seria destinada a seu consumo pessoal e com destinação a outro estado da federação. 



    A materialidade do crime resta demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (item 1.1), Auto de Exibição e Apreensão (item 1.6), Auto de Constatação Provisória de Droga (item 1.7), Boletim de Ocorrência (item 23.2), Laudo Toxicológico Definitivo (item 103.1), além dos depoimentos prestados pelas testemunhas que procederam à abordagem do réu. A autoria igualmente é incontroversa, sendo, inclusive, confessada pelo réu. (...)



    A detida análise das provas produzidas, bem como a própria confissão do réu, permite a conclusão evidente acerca da autoria do delito. 



    O réu, de forma clara e detalhada, confessou que efetivamente transportava substância entorpecente, mediante pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com origem em Santa Helena/PR e destino Pato Branco/PR. 



    A confissão do réu, portanto, conquanto não coincidente integralmente com as demais provas produzidas, está em consonância com os depoimentos dos policiais, bem como toda a prova material colhida, o que lhe confere credibilidade e veracidade, na forma do contido no art. 197 do Código de Processo Penal. 



    A divergência que se pode apontar com relação à versão apresentada pelo réu se limita à presença de um outro veículo, um Astra, que estaria, segundo afirmação de vários policiais, fazendo uma espécie de verificação prévia das condições da pista e presença ou não de policiais em procedimento de fiscalização. 



    É expediente comum em casos em que há grande quantidade de drogas sendo transportada a presença de ‘batedores’ conduzindo a certa distância da carga, para viabilizar um transporte seguro e sem abordagens durante o trajeto. 



    Tirante tal divergência, a confissão mostra harmonia e coerência com as demais provas produzidas. 



    Os depoimentos prestados pelos policiais merecem total crédito, já que são autoridades públicas dotadas de presunção de legitimidade e fé pública em suas declarações. Além disso, suas declarações estão em consonância com as demais provas produzidas, o que lhe conferem coerência e credibilidade. (...)



    Como é cediço, para a caracterização típica do crime de tráfico de entorpecentes é necessária, além da análise da materialidade e autoria, aferição da responsabilidade criminal do réu, mediante exame das circunstâncias indicadas no artigo 52, inciso I, da Lei nº 11.343/06. Trata-se, pois, de exame quanto à natureza e quantidade da droga apreendida, local e condições em que desenvolvida a ação criminosa, circunstâncias da prisão e conduta e antecedentes do agente. 



    Na hipótese dos autos, resta evidente o intuito de mercancia das drogas, já que, além de suas próprias declarações, a forma como a droga foi apreendida denotam o intuito comercial a elas atribuído. 



    Ressalte-se ser pacífico o entendimento de que a comprovação da destinação da droga não exige a apuração da efetiva oferta a terceiros, bastando a demonstração da simples possibilidade de distribuição, porquanto o crime de tráfico é classificado como crime de perigo abstrato.



    Além disso, o convencimento quanto à ocorrência do tráfico ilícito de drogas pode ser formado com parâmetro em um conjunto de indícios e circunstâncias, suficientes e harmônicos, que cercam o agente envolvido. Do contrário, a impunidade se operaria, visto a dificuldade em flagrar alguém no ato da mercância de drogas ou do testemunho de terceiros a imputar esta prática a outrem, em razão do justificado receio de represálias. 



    A conduta típica, pois, consistiu em transportar e manter em depósito a droga conhecida como maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por fim, não havendo excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a procedência do pedido punitivo se impõe” (fls. 2-8, e-doc. 2).



    3. Em 17.9.2021, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná denegou a ordem no Habeas Corpus n. 0065850-82.2020.8.16.0000. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE REVISÃO DA PRÓPRIA IMPUTAÇÃO, DA RESPECTIVA DOSIMETRIA DA PENA E DA DECISÃO QUE DETERMINA REGRESSÃO DO REGIME –INADEQUAÇÃO MANIFESTA DA VIA ELEITA – REMÉDIO HERÓICO QUE DESSERVE ÀS FINALIDADES COLIMADAS– PRECEDENTES – HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIDO. O ‘writ of habeas corpus’ não é instrumento idôneo para rever-se a reprimenda aplicada em sentença condenatória transitada em julgado: em casos tais, a demanda impugnatória adequada é a Revisão Criminal; tampouco para apreciação tocantemente à dosimetria da pena: nessa matéria, o trato adequado encontra lugar em sede de apelação criminal; presta-se menos ainda a reexame da decisão que impôs regressão do regime: para tanto, a respectiva legislação de regência prevê o Agravo em Execução”.



    4. A decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná foi objeto do Habeas Corpus n. 630.875 no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. A Quinta Turma daquele Tribunal Superior negou provimento ao agravo regimental, mas concedeu a ordem de ofício, para determinar ao Tribunal de origem examinasse eventual existência de flagrante constrangimento ilegal que autorizasse a ordem de ofício na impetração originária:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME DE PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE NA FASE DE EXECUÇÃO. QUESTÃO DE DIREITO. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Não compete a esta Corte Superior a análise direta do mérito da impetração, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Ocorre que as teses deduzidas no writ não foram analisadas pelo Tribunal de origem. Conforme se vê do aresto hostilizado deixou-se de conhecer do habeas corpus originário sob o fulcro de não se cuidar de sucedâneo recursal. Acrescentou-se que matéria relativas a execução da pena devem ser apuradas via Agravo em Execução. 



    2. Este Sodalício entende que a previsão legal de recurso específico não inviabiliza a impetração de writ para a aferição de eventual ilegalidade na fase de execução da pena, quando a questão discutida é meramente de direito e intrinsecamente relacionada à liberdade de locomoção do indivíduo, como ocorre na hipótese em debate. 



    3. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem examine a eventual existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício na impetração originária” (e-doc. 5).



    5. Em novo julgamento, após determinação do Superior Tribunal de Justiça, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal paranaense, Relator o Juiz Substituto de Segundo Grau Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, confirmou a sentença objeto do Habeas Corpus n. 0065850-82.2020.8.16.0000, mantendo integralmente a fundamentação do juízo de primeiro grau.



    6. No segundo habeas corpus julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 727.520. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada em razão da quantidade e natureza da droga apreendida – aproximadamente 267kg de maconha –, aliadas às demais circunstâncias (alto valor da carga, transporte intermunicipal, concurso de agentes, etc.) indicam que o acusado se dedicava à atividade criminosa, pois o transporte das drogas foi previamente calculado com estratégias para ajudar na execução do intento criminoso. 



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 9). 



    Esse o ato apontado como coator.



    7. Na presente impetração, a defesa alega “que a fundamentação do juízo de primeiro grau e a convalidação da autoridade coatora da exasperação da pena em 1/5 foram inidôneas, devendo permanecer a fração de exasperação apenas em 1/6” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “o paciente sequer possuía maus antecedentes, era réu primário e não havia nada que desabonasse a sua conduta, entretanto, em um momento desesperador da sua vida acabou ‘mula’ do tráfico espúrio de drogas” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera “a ilegalidade decisória da autoridade coatora, uma vez que não existem provas concretas que demonstrem que o paciente integrava alguma organização criminosa, conforme consignado pelo próprio Tribunal de Justiça” (fl. 10, e-doc. 1).



    Aponta “teratologia em face do paciente, visto que há uma clara presunção de integrar organização criminosa ou habitualidade criminosa, havendo a aplicação do princípio in malam partem ao paciente, o que vai na contramão do estado democrático de direito e ao Pacto de San José da Costa Rica” (fl. 11, e-doc. 18).



    Assinala que, “acerca do modus operandi, o grau de profissionalismo e de planejamento sequer pode ser atribuído ao paciente, pois a função exercida pelo Sr. Jorge, em um momento obscuro e desesperador da sua vida, foi somente o transporte, por isso foi considerado ‘mula’ do tráfico” (fl. 11, e-doc. 1).



    Realça que “os fatos que levaram a regressão do regime do cumprimento da pena ocorreram em 18/04/2019, conforme denúncia do órgão acusador do Estado de Santa Catarina, ou seja, quase 04 (quatro) anos após os fatos discutidos no remédio heroico impetrado no tribunal e na Corte Superior” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Sustenta que “tanto o juízo de primeiro grau, quanto o tribunal local, reconheceram que o paciente, na época dos fatos, era primário, bons antecedentes, não integrava organização criminosa, porém presumiram que havia dedicação à atividade criminosa simplesmente pela quantidade e o modus operandi” (fl. 16, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a natureza e a quantidade da droga utilizada na exasperação da pena-base não pode ser causa motivadora para afastar e modular a fração da minorante, sob pena de bis in idem” (fl. 17, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “I. Intimação da Procuradoria-Geral da República para que se manifeste; 



    II. Dispensa das informações previstas no art. 622, do Código de Processo Penal, ou seja, que a autoridade coatora deixe de prestar informações, uma vez que o presente remédio constitucional é instruído com as principais peças do processo;



    III. A concessão da ordem para, a) que a fração da exasperação da pena-base seja modulada para 1/6; b) que seja aplicada a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343, em seu patamar máximo de 2/3 ou de forma subsidiária em 1/2, atentando-se ao bis in idem entre a quantidade e a natureza da droga considerada na primeira fase;



    IV. Subsidiariamente, concessão da ordem para determinar que a autoridade coatora refaça a dosimetria da pena do paciente, bem como, a suspensão do processo de execução penal até a realização da dosimetria, tendo em vista o mandado de prisão em aberto nos autos do processo da execução penal e que falta apenas 1 (um) ano e 03 (três) meses para o cumprimento integral da pena, pois havendo a concessão da ordem e dependendo da fração aplicada da minorante, a pena do paciente será considerada cumprida na sua totalidade.



    Nestes termos os impetrantes e o paciente aguardam a concessão da ordem, seja de ofício ou não” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A ação penal na qual o paciente fora condenado transitou em julgado em 16.12.2016, antes, portanto, da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 22.9.2022. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    No mesmo sentido são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 



    10. Admite-se a superação desse óbice jurisprudencial em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente cumpre pena definitiva de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de entorpecente (Ação Penal n. 0003851-69.2015.8.16.0141, Vara Criminal da comarca de Realeza/PR).



    Na dosimetria da pena, as instâncias antecedentes não levaram em conta apenas a natureza do delito, mas também as circunstâncias específicas e concretas do caso, entre elas a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos. Essa análise conduziu à majoração da pena-base e à determinação do regime inicial fechado. 



    Constou da fundamentação da sentença condenatória definitiva:



    “CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, 4º (LEI 11.343/2006 



    Conquanto a tese da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da lei 11.343/2006 tenha sido alegada pela defesa técnica do réu, entendo que esta não se aplica ao presente caso. 



    O réu praticou o crime na condição de ‘mula’, tendo papel essencial no êxito da comercialização da droga, tanto na venda a atacado, no local de origem, quanto no varejo, no local de destino. (...)



    Além de se tratar de ‘mula’, não se pode olvidar que o modus operandi do transporte denota organização e planejamento. 



    Foi mencionado por mais de uma testemunha que havia a informação prévia pelo setor de inteligência da Polícia Civil (DENARC) de que o transporte de grande quantidade de drogas estava em curso, com a participação de dois veículos, sendo estes um Astra e uma Saveiro. O primeiro seria o ‘batedor’, que permitiria o sucesso da empreitada criminosa perpetrada pelo réu, já que dificilmente seria surpreendido por uma fiscalização de rotina à sua frente.



    Por algum motivo que não restou bem esclarecido, quiçá a própria advertência levada a efeito pelo condutor do primeiro veículo, o réu resolveu pernoitar na cidade de Realeza, mesmo estando já próximo à cidade de Pato Branco/PR, cidade onde deixaria a droga por ele transportada. 



    Esta dinâmica dos fatos demonstra claramente certa sofisticação logística, o que denota organização e conhecimento da dinâmica do tráfico de drogas. 



    Assim, a despeito de a quantidade de drogas não ser fator decisivo para a o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.434/2006, entendo que, neste caso específico, a referida causa de diminuição não deve ser aplicada, quer pelo papel imprescindível que o agente desempenhou dentro da organização criminosa (‘mula’), quer pela forma como o transporte da droga foi operacionalizado, de modo a ocultar, ao máximo, qualquer chance de abordagem pela autoridade policial. 



    Inaplicável, portanto, tal causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da lei 11.343/2006.



    DISPOSITIVO 



    Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para o fim de condenar o réu Jorge Luiz da Silva às sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    DOSIMETRIA



    Passo à dosimetria da pena, em atenção às suas finalidades de repressão, prevenção e educação. Para tanto, lanço mão do critério trifásico adotado pelo Código Penal e às diretrizes do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. 



    1ª FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 



    No que toca às circunstâncias judiciais, verifico que o réu agiu com a culpabilidade normal ao tipo. 



    O réu, a despeito de estar sendo processado pelo crime previsto no art. 180 do Código Penal nos autos 0001971-42.2015.8.16.0141, não possui condenação com trânsito em julgado, razão pela qual não há que se valorar negativamente tal circunstância. 



    Quanto à conduta social do acusado, nada há nos autos a permitir uma valoração negativa.



    De outro lado, não foram coligidos elementos para formar juízo acerca da personalidade da ré. 



    O motivo do crime é o desejo de obtenção de lucro fácil, inerente ao próprio tipo.



    As circunstâncias do crime são desfavoráveis, no que toca à quantidade e qualidade da droga apreendida (267 quilos de maconha). Seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal (HC 112.776, Rel. Ministro Teori Zavascki), entendo cabível a avaliação de tal circunstância na primeira fase da aplicação da pena, razão pela qual a considero desfavorável. 



    Conquanto a quantidade de drogas transportada pelo acusado tenha consequências nefastas à vida em sociedade, permitindo a manutenção do vício de milhares de pessoas, trata-se de efeito normal do tipo penal incriminador, razão pela qual não há que se valorar negativamente tal circunstância. 



    Por fim, por ser crime vago, com sujeição passiva indeterminada, não há que se perquirir acerca de comportamento da vítima. 



    Diante disso, em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salario mínimo, face à ausência de elementos concretos quanto à renda mensal do réu. 



    2ª FASE – AGRAVANTES DE ATENUANTES 



    Na segunda fase da dosimetria, concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, ‘d’ do Código Penal, razão penal qual atenuo a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo. 



    Por outro lado, não concorrem circunstâncias agravantes, razão pela qual a pena intermediária resta aplicada no montante de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo. 



    3ª FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO 



    Conforme amplamente fundamentado em itens precedentes, não se aplica ao caso a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. 



    Não há, também, causas especiais de aumento de pena, razão pela qual a pena definitiva a ser imposta ao réu remonta a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo. 



    DETRAÇÃO 



    Com vistas a dar efetividade ao art. 387, parágrafo 2º do Código Penal Brasileiro, e considerando o fato de que o réu esteve cautelarmente detido por 5 (cinco) meses, em total de 152 (cento e cinquenta e dois) dias, procedo à detração de sua pena para fins exclusivamente de fixação de regime inicial de cumprimento de pena.



    Assim, descontando-se do total da pena aplicada os 5 (cinco) meses de custódia cautelar, resta ainda por cumprir o total de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão. 



    REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA 



    Considerando a pena fruto da detração penal, bem como a disciplina do artigo 33, § 3º, do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena fixada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis constantes do art. 59 do Código Penal, estabeleço o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena. 



    A despeito do montante da pena definitiva a ser aplicada ao réu não suplantar os 8 anos, o que, em tese, atrairia a aplicação do art. 33, § 2º, ‘b’ do Código Penal, no caso específico dos autos tal dispositivo legal não se aplica. 



    Isso em razão do disposto no mesmo art. 33, § 3º do Código Penal, que prevê, para a avaliação e definição do regime inicial de cumprimento da pena, a utilização dos vetores previstos no art. 59 do Código Penal (circunstâncias judiciais) e, consequentemente, no art. 42 da lei 11.343/2006. 



    Como restou sobejamente demonstrado na dosimetria da pena do réu, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em razão da natureza e, principalmente, da quantidade da droga por ele transportada” (fls. 9-11, e-doc. 2 – grifos nossos).



    No Tribunal de origem, o Habeas Corpus n. 0065850-82.2020.8.16.0000 foi denegado sob a seguinte fundamentação: 



    “Em seq. 40.2 sobreveio decisão da Egrégia Corte Superior nos autos do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 630.875/PR, determinando que este Tribunal: ‘examine a eventual existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício na impetração originária’. 



    Portanto, prosseguirei ao exame. (...)



    Na espécie, o sentenciante optou por mensurar a grande quantidade da droga – 267 quilos de maconha - na primeira etapa do cálculo dosimétrico, altura em que recrudesceu a pena-base em um ano. (...)



    Deste modo, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade da substância configura causa de exasperação da pena base. (...)



    Conclui-se, desse modo, que o cálculo dosimétrico na primeira etapa da pena não se reveste de nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a realização de alteração alguma.



    Da causa especial de diminuição de pena prevista na Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º



      Paralelamente, o Réu obtempera aplicação da causa especial de diminuição da pena, estampada no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob os argumentos de que estão preenchidos os requisitos legais. 



    A criação dessa minorante (conhecida como ‘tráfico privilegiado’) encontra raízes em questões de política criminal que busca favorecer a rápida ressocialização do pequeno traficante que ainda não se acha envolvido de modo mais profundo com o mundo delitivo. 



    Assim, nos delitos definidos pelo art. 33, caput, da lei mencionada, ‘as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.’ 



    Embora não se possa vislumbrar provas cabais de participação do Réu em organização criminosa, o modus operandi com que o delito foi realizado demonstra profissionalismo e alto grau de planejamento – segundo relato dos policiais em juízo, um segundo veículo acompanhava o paciente, fazendo uma espécie de verificação prévia das condições da pista e presença ou não de policiais em procedimento de fiscalização. 



    Ademais, estando em cumprimento de pena, percebe-se pelos autos que o paciente praticou falta grave – sendo denunciado pela prática do crime tipificado nos artigos 35 e 33, caput, c/c o art. inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 273, §1º-B, inciso V do Código Penal. 



    Ainda, importante ressaltar que a decisão singular foi idoneamente fundamentada também neste ponto: (...)



    Como, então, os requisitos inerentes ao reconhecimento do privilégio – cumulativos, aliás – não se acham preenchidos, não se há censurar-se a sentença também nesse aspecto” (fls. 3-11, e-doc. 4 – grifos nossos).



    No ato questionado no presente habeas corpus, concluiu-se no mesmo sentido do Tribunal de Justiça paranaense:



    “Com efeito, o Tribunal de origem entendeu que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – 267kg de maconha –, aliadas às demais circunstâncias (alto valor da carga, transporte intermunicipal, concurso de agentes, etc.) indicam que o acusado se dedicava à atividade criminosa, pois o transporte das drogas foi previamente calculado com estratégias para ajudar na execução do intento criminoso. 



    Assim, qualquer conclusão em sentido contrário, não pode ser feito na via eleita, ante a necessidade de exame aprofundado de provas” (grifos nossos).



    12. As decisões de primeira e segunda instância, mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça, harmonizam-se com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e exasperar a pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, assim como para determinar a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (§ 3º do art. 33 do Código Penal). 



    Portanto, para a majoração da pena-base, as circunstâncias judiciais foram apreciadas com fundamentação suficiente, não se mostrando juridicamente desproporcional a reprimenda fixada. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007).



    13. De se realçar que o habeas corpus não se presta para ponderar em concreto a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 97.134, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 18.9.2009; HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; e HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.4.2012).



    14. Quanto à causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade de droga não teria sido o único elemento mencionado para obstar a redução na terceira fase da dosimetria da pena:



    “Além de se tratar de ‘mula’, não se pode olvidar que o modus operandi do transporte denota organização e planejamento. (...)



    Esta dinâmica dos fatos demonstra claramente certa sofisticação logística, o que denota organização e conhecimento da dinâmica do tráfico de drogas.



    Assim, a despeito de a quantidade de drogas não ser fator decisivo para a o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.434/2006, entendo que, neste caso específico, a referida causa de diminuição não deve ser aplicada, quer pelo papel imprescindível que o agente desempenhou dentro da organização criminosa (‘mula’), quer pela forma como o transporte da droga foi operacionalizado, de modo a ocultar, ao máximo, qualquer chance de abordagem pela autoridade policial” (sentença condenatória, fls. 8-10, e-doc. 2). 



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 112.776 e 109.193, Relator o Ministro Teori Zavascki, o Supremo Tribunal Federal assentou configurar ilegítimo bis in idem o uso da natureza e da quantidade de droga para a fixação da pena-base acima do mínimo e, simultaneamente, da adoção desse critério para o cálculo da fração de redução, como disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, daqueles condenados que reconhecidamente teriam direito ao benefício, de acordo com a convicção do magistrado sentenciante.



    Na espécie em exame, descabe cogitar-se de bis in idem, pois, nos termos da fundamentação apresentada na terceira fase da dosimetria, teria havido mera referência à quantidade da droga para demonstrar a convicção do órgão julgador sobre a ocorrência de situação de exclusão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, qual seja, a de não se tratar de tráfico eventual. 



     A revisão dessa conclusão, pretendida pelos impetrantes, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção das instâncias antecedentes, procedimento incabível em habeas corpus. Confiram-se os julgados: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTA